Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701877-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATARINA LOBATO PASSOS DA COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a AGRAVANTE: CATARINA LOBATO PASSOS DA COSTA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no bojo das contrarrazôes ( ID 41316607-67). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator